Tribunal: STF
Processo: ADI 5351
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI FEDERAL N. 10.001/2000. ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AMPLIAÇÃO: PROPOSIÇÃO DE ORIGEM PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CADA ESTADO E AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. OFENSA À AL. D DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO § 5º DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIAR PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRARIEDADE À INDEPENDÊNCIA E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 3º DA LEI FEDERAL N. 10.001/2000. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS COM ORIGEM EM APURAÇÕES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADAS. DEFERÊNCIA AO INTERESSE PÚBLICO E À FUNÇÃO FISCALIZADORA CONFERIDA AO PODER LEGISLATIVO. INC. X DO ART. 49 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Há novas atribuições ao Ministério Público ao estabelecer-se a obrigação de comunicar o órgão, semestralmente, o andamento processual dos procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência das conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito (parágrafo único do art. 2º da Lei federal n. 10.001/2000), bem como que preste informações em trinta dias a respeito das providências adotadas ou justifique a omissão (caput do art. 2º da Lei federal n. 10.001/2000), sob pena de “sanções administrativas, civis e penais” (art. 4º da Lei federal n. 10.001/2000).



    2. É formalmente inconstitucional a norma impugnada, pois usurpada iniciativa reservada pela Constituição da República ao chefe do Poder Executivo para tratar sobre normas gerais à organização do Ministério Público e versada sobre matéria reservada à lei complementar de iniciativa do chefe do Ministério Público estadual. Precedentes.



    3. A usurpação da competência de iniciativa legislativa conferida ao chefe do Ministério Público pela Constituição da República ofende a autonomia e a independência desse órgão, asseguradas pelo § 2º do art. 127 e pelo § 5º do art. 128 da Constituição da República.



    4. O estabelecimento de hipóteses de prioridade de tramitação processual insere-se entre as atribuições legislativas da União (inc. I do art. 22 da Constituição da República).



    5. Não viola a proporcionalidade ou razoabilidade a opção do legislador de priorizar a tramitação de procedimentos administrativos ou judiciais que derivem de apurações das Comissões Parlamentares de Inquérito, considerando o interesse público atingido e a deferência constitucional ao poder fiscalizatório do Congresso Nacional (inc. X do art. 49 da Constituição da República). 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais as expressões “no prazo de trinta dias” e “ou a justificativa pela omissão” postas no caput do art. 2º, no parágrafo único do art. 2º e no art. 4º, todos da Lei federal n. 10.001, de 4 de setembro de 2000.